Tribunal: TJDFT
Processo: 0734035-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734035-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ASSIS HENRIQUE DE SOUSA D E C I S Ã O A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito à gratuidade de justiça é assegurado àquele que possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Consoante o art. 99, §2o e §3o, do CPC, dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Na hipótese, a parte recorrente interpôs agravo de instrumento sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. Instada a comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos (ID 50252863), a recorrente apresentou documentos (ID 50646521 e seguintes). Contudo, a “Folha individual de pagamento” (valor bruto de R$ 11.774,71, e valor líquido de R$ 7.728,00 - ID 50646521) e a declaração do imposto de renda (rendimentos do ano de 2022 no valor de R$ 132.895,68 - ID 50646531) apresentados não evidenciam a alegada situação de miserabilidade a impossibilitá-lo de arcar com o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família. Registre-se que para a concessão do benefício deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo recorrente e não as despesas rotineiras (empréstimos, financiamentos, luz, supermercado, gás, água, condomínio, aluguel, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ante tais fundamentos, conclui-se que a parte recorrente não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Nesse trilhar, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar o recolhimento (art. 99, §7o c/c art. 932, parágrafo único, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso (art. 1.007, CPC). Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. CARLOS MARTINS Relator